Tribunal: TJSP
Processo: 1007087-31.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais – Perda de voo doméstico – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Incontroverso desatendimento, pelo passageiro, do horário previsto para confirmação do bilhete – Possibilidade de impedimento do embarque, conforme art. 18 da Resolução no 400/2016 da ANAC –

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais – Perda de voo doméstico – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Incontroverso desatendimento, pelo passageiro, do horário previsto para confirmação do bilhete – Possibilidade de impedimento do embarque, conforme art. 18 da Resolução no 400/2016 da ANAC – Intercorrência rodoviária constitui fortuito externo à atividade prestada pela ré – Culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 14, § 3o do CDC – Reembolso efetuado segundo o percentual avençado para o caso de cancelamento da viagem por não comparecimento – Ação improcedente. Recurso não provido.